Tribunal: STF
Processo: MS 40574
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Inscrição definitiva. Deliberação negativa do CNJ. Ato não impugnável no STF. Negativa de seguimento.



    I. CASO EM EXAME



    1. Mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de juiz substituto do TJPE contra decisão monocrática proferida pelo Relator do PCA nº 0007910-34.2025.2.00.0000, no âmbito do CNJ, que julgou improcedente o pedido para anular a decisão da Comissão de Concurso do TJPE que indeferiu sua inscrição definitiva no certame. A Comissão entendeu não terem sido apresentados “esclarecimentos pertinentes” exigidos pelo edital sobre condenação criminal anterior, apesar de o impetrante sustentar ter apresentado documentação suficiente, incluindo informação sobre reabilitação criminal. Postula, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão e autorização para participar da prova oral. Ao final, requer a concessão definitiva da segurança para declarar nulo o indeferimento de sua inscrição.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se o Supremo Tribunal Federal detém competência originária para apreciar mandado de segurança impetrado contra decisão do CNJ, que, em deliberação negativa, manteve ato de indeferimento de inscrição em concurso público proferido por Comissão de Concurso de tribunal estadual.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência consolidada do STF reconhece que deliberações negativas do CNJ – que se limitam a manter o ato da autoridade de origem sem inovar ou substituí-lo – não configuram atos coatores passíveis de controle por mandado de segurança nesta Corte.



    4. Deliberação negativa do CNJ não altera a situação jurídica anterior e não se confunde com o ato administrativo impugnado originalmente, sendo, por isso, incabível a impetração de mandado de segurança diretamente no STF.



    5. A competência do STF, prevista no art. 102, inc. I, al. “r”, da Constituição, não se estende a impugnações contra decisões do CNJ nas quais apenas foram reafirmados entendimentos de outros órgãos, sem manifestação positiva que substitua o ato originário.



    6. A decisão do CNJ no caso concreto limitou-se a manter a decisão da Comissão de Concurso do TJPE, razão pela qual não se configura autoridade coatora para fins de mandado de segurança neste STF.



    7. O pedido do impetrante busca, em verdade, rediscutir decisão da Comissão de Concurso estadual, matéria estranha à competência originária do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Negativa de seguimento.



     Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “r”; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; RISTF, art. 21, § 1º.



     Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 27.712-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09/06/2011; MS nº 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/08/2019; MS nº 36.448-ED-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/05/2020; MS nº 38.221-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/06/2022; ADI nº 4.412/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/11/2020.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jose Phillippe Ribeiro de Castro em desfavor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, no julgamento monocrático do Procedimento de Controle Administrativo nº 0007910-34.2025.2.00.0000, decretou a improcedência dos pedidos por ele formulados. Com esse julgamento, o CNJ manteve, na íntegra, decisão da Comissão de Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), que indeferiu a inscrição definitiva do impetrante no concurso público para ingresso na carreira da magistratura, regido pelo Edital nº 01/2024.



    2. O impetrante narra ser “candidato regularmente inscrito no concurso público para provimento do cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Edital nº 1/2024), tendo sido aprovado em 6º lugar nas fases objetiva e discursiva, demonstrando conhecimento jurídico de excelência reconhecido nacionalmente por professores e alunos de cursos preparatórios como um dos candidatos mais preparados do Brasil”. Prossegue referindo que “teve sua inscrição definitiva INDEFERIDA pela Comissão de Concurso sob a seguinte justificativa padronizada e genérica: Resposta: Da análise da documentação comprobatória, verifica-se que o(a) requerente não atendeu ao disposto no subitem 15.4 do edital, que estabelece: (...). O candidato declarou ter sido condenado pela prática de lesão corporal, deixando, conduto, de apresentar esclarecimentos pertinentes à comprovação da situação jurídica correspondente”.



    3. Avança, então, mencionando ter interposto recurso contra essa decisão, o qual foi improvido, basicamente, pelos mesmos fundamentos. Segundo o impetrante, “TAL JUSTIFICATIVA NÃO CORRESPONDE COM A REALIDADE, tendo em vista que houve FLAGRANTE ERRO MATERIAL na análise dos documentos, uma vez que o impetrante apresentou declaração específica e detalhada com o número exato do processo de reabilitação (0245481-72.2015.8.19.0001), constituindo os "esclarecimentos pertinentes" exigidos pelo subitem 13.3, alínea “f”, do edital”. É que, conforme referido na petição inicial, “Houve descrição específica dos fatos, incluindo tipo penal, data, local, vara, e situação processual atual”. Defende, assim, terem sido prestados os esclarecimentos necessários para atender ao previsto no edital de regência do certame.



    4. Conforme relatado na petição inicial, diante do indeferimento do recurso, o impetrante acionou o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Procedimento de Controle Administrativo nº 0007910-34.2025.2.00.0000. Entretanto, o relator desse procedimento o julgou improcedente monocraticamente, tendo determinado o seu imediato arquivamento. Nos termos referidos na petição inicial, o relator no CNJ aduziu, em síntese:



    “Insuficiência dos esclarecimentos prestados: Embora o candidato tenha obtido reabilitação judicial por condenação criminal (lesão corporal), ele não cumpriu adequadamente a exigência editalícia de apresentar "esclarecimentos pertinentes" sobre os fatos. A mera indicação do número do processo de reabilitação, sem narrativa detalhada, autocrítica e contextualizada do ocorrido, não satisfaz o requisito do edital.



    Distinção entre esferas penal e administrativa: A análise não questiona os efeitos jurídicos da reabilitação penal, mas sim o cumprimento do dever de transparência do candidato perante a banca examinadora. A avaliação da idoneidade moral para a magistratura transcende a esfera criminal e exige detalhamento completo dos fatos pretéritos. 



    Autonomia da banca examinadora: O fato de a documentação ter sido aceita no concurso para Delegado de Polícia de São Paulo não vincula o TJPE, dada a autonomia das instituições e o padrão específico de escrutínio exigido para ingresso na magistratura. 



    Limites de atuação do CNJ: O Conselho não atua como instância recursal para reavaliar decisões técnicas da banca, intervindo apenas em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - situações não configuradas no caso. 



    Caráter individual da demanda: Conforme jurisprudência consolidada e o Enunciado Administrativo nº 17/2018, o CNJ não examina pretensões de natureza meramente individual, desprovidas de repercussão geral para o Poder Judiciário.”



    5. Prosseguindo, o impetrante justifica a competência desta Corte para conhecer desta ação, bem como o cabimento desta impetração e o seu direito líquido e certo, pelos seguintes argumentos: (i) inobservância ao princípio da motivação do ato administrativo e à teoria dos motivos determinantes; (ii) atendimento, pelo impetrante, das regras do edital; (iii) inovação, pela Comissão de Concurso, ao edital do concurso em andamento, pela adoção de critério subjetivo nele não previsto; e (iv) existência de reabilitação criminal plena do impetrante, assim reconhecida pelo Poder Judiciário.



    6. Requer a “CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DE URGÊNCIA, inaudita altera parte, para SUSPENDER os efeitos da decisão proferida nos autos do PCA nº 0007910- 34.2025.2.00.0000, bem como do ato administrativo oriundo do Tribunal de Justiça de Pernambuco que não declarou apto o candidato na fase de inscrição definitiva, para que AUTORIZE a sua participação na prova oral marcada para o período de 04/11/2025 a 06/11/2025, GARANTINDO a participação em todas as fases subsequentes do certame, de forma precária, até o julgamento final do mérito”.



    7. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva pugna pela “CONCESSÃO DA SEGURANÇA, confirmando-se a medida liminar para DECLARAR a NULIDADE ABSOLUTA do indeferimento da inscrição definitiva por vício de motivação, excesso de formalismo e violação aos princípios constitucionais acima descritos, RECONHECENDO que o impetrante atendeu INTEGRALMENTE aos requisitos do subitem 13.3, alínea “f”, do edital, GARANTINDO, assim, o direito deste prosseguir regularmente no certame e FIGURAR NA LISTA FINAL de aprovados, caso obtenha êxito nas demais fases, com posterior nomeação e posse”.



    8. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    É o relatório. 



Análise



    9. O exame dos autos revela que a parte impetrante se insurge contra decisão proferida pelo CNJ que, julgando o Procedimento de Controle Administrativo nº 0007910-34.2025.2.00.0000, decretou a improcedência dos pedidos por ele formulados, mantendo, na íntegra, decisão da Comissão de Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), que indeferiu a inscrição definitiva do impetrante no concurso público para ingresso na carreira da magistratura, regido pelo Edital nº 01/2024.



    10. No ponto, é necessário destacar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    11. Com efeito, consoante asseverado pelo eminente Ministro Celso de Mello no MS nº 27.712-AgR (Tribunal Pleno, j. 09/06/2011, p. 1º/09/2011):



    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.”



    12. Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte, há muito estabilizada, que se funda na necessidade da correta definição da autoridade que praticou o ato apontado como coator. Isso porque essa identificação repercute na definição da competência para apreciar o mandado de segurança.



    13. Explico. Se a decisão do Conselho Nacional de Justiça não modifica o quanto decidido pela instância de origem, remanesce o ato anterior na forma como praticado, de modo que a impugnação, por meio do mandado de segurança, não terá sede nesta Suprema Corte.



    14. Em outras palavras, a decisão do Conselho Nacional de Justiça que não altera o ato impugnado é tida como deliberação negativa, de modo que, por não intervir na atuação do Órgão de origem, afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o mandado de segurança.



    15. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Suprema Corte nos quais ficou assentado o não cabimento de mandado de segurança contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que se traduza em deliberação negativa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (MS nº 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos acrescidos).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412/DF sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas. 3. Mandado de segurança a que se nega seguimento, prejudicado o pedido liminar.”



    (MS nº 39.021/DF, de minha relatoria, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, “r” DA CRFB). ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGOS 25, X E 115, §§ 1º E 2º, DO RICNJ. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- CASO EM ANÁLISE 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que foi negado seguimento ao mandado de segurança por inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “r” da Constituição Federal, para conhecer de ação ajuizada contra decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterou a situação da Impetrante. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso dos autos, a decisão monocrática do Conselho Nacional de Justiça, que não conheceu dos recursos administrativos, determinando-se o arquivamento dos autos, com apoio nos artigos 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do RICNJ, sem a análise do órgão colegiado, violou ou não os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, ações que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 4. Ausência, na hipótese, de afronta aos princípios constitucionais apontados pelo Recorrente ou de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, tendo em vista que o CNJ estava autorizado pelas normas regimentais a não conhecer dos recursos monocraticamente (artigos 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do RICNJ). Precedentes. IV – DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (MS nº 40.016-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/03/2025, p. 28/03/2025; grifos acrescidos).



    16. Cumpre destacar, por oportuno, que, segundo a jurisprudência desta Corte, as hipóteses de exame, pelo Supremo Tribunal Federal, de atos oriundos do Conselho Nacional de Justiça são excepcionais, não se prestando esta Corte a servir de instância recursal ordinária de decisões administrativas, tomadas pelos Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público no regular exercício de suas atribuições constitucionais.



    17. Sobre a delimitação da competência do Supremo Tribunal Federal, são relevantes as observações trazidas pelo eminente Ministro Roberto Barroso, no julgamento do MS nº 38.056/DF (j. 12/09/2021, p. 15/09/2021), em que sustentou:



    “(...) 10. De toda sorte, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção do STF sobre atos praticados pelo CNJ deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em situações de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos.” (grifos acrescidos).



    18. No presente caso, não identifico qualquer das aludidas hipóteses. Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições constitucionais, entendeu que seria o caso de julgamento de improcedência do pedido formulado no Procedimento de Controle Administrativo nº 0007910-34.2025.2.00.0000. Com isso manteve, na íntegra, decisão da Comissão de Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), que indeferiu a inscrição definitiva do impetrante no concurso público para ingresso na carreira da magistratura, regido pelo Edital nº 01/2024.



    19. Impende destacar, ainda, que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.412/DF, este Tribunal limitou-se a fixar tese segundo a qual, nos termos do art. 102, inc. I, al. “r”, da Constituição da República, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da CRFB.



    20. Ocorre que, no referido julgado, o debate ficou circunscrito à abrangência da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar as impugnações de atos dos Conselhos segundo o critério de classe e rito processuais. Ou seja, se a Corte somente apreciaria essas impugnações quando veiculadas por meio de ações mandamentais, particularmente o mandado de segurança, ou se englobaria, também, impugnações deduzidas por meio de ações ordinárias.



    21. Como se sabe, a partir do citado julgado em controle concentrado foi fixada a tese no sentido de admitir que o Supremo Tribunal Federal aprecie não somente ações mandamentais, mas, também, as ações ordinárias, de modo que foi determinada, inclusive, a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal de todas as ações ordinárias, em trâmite na Justiça Federal, que impugnavam atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CRFB.



    22. Assim sendo, nada se discutiu no julgado quanto a uma suposta revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a incompetência desta Corte para apreciar as chamadas deliberações negativas dos Conselhos.



    23. Disso resulta que, com base na atual jurisprudência desta Corte, independentemente do meio processual escolhido (se mandado de segurança ou ação ordinária), se não houver deliberação positiva dos Conselhos, não se substitui o ato impugnado na origem, pelo que o CNJ ou o CNMP não assumem a posição de autoridade coatora ou réu, circunstância imprescindível para que se pudesse afirmar a competência desta Suprema Corte.



    24. Dito de forma mais clara e aplicando a tese ao caso concreto, o que se pretende rever no presente caso, na realidade, é a própria decisão da decisão da Comissão de Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), que indeferiu a inscrição definitiva do impetrante no concurso público para ingresso na carreira da magistratura, regido pelo Edital nº 01/2024. Isso porque o CNJ, ao julgar improcedente o pedido formulado no Procedimento de Controle Administrativo nº 0007910-34.2025.2.00.0000 e, assim, manter na íntegra a decisão da Comissão de Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE) aqui referida, nada decidiu ou inovou em relação ao direito da parte impetrante, já denegado pela Corte de Justiça local.



    25. Para confirmar a tese de não repercussão do que decidido na ADI nº 4.412/DF sobre a tradicional jurisprudência formada quanto às deliberações negativas dos Conselhos Constitucionais, trago julgados desta Suprema Corte que rechaçam a sua competência nesses casos, após a citada decisão em controle concentrado, que foi tomada em 18/11/2020. Vejamos:



    “(...) 13. Sobre a plausibilidade jurídica do pedido, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não compete à Corte julgar, originariamente, ações que impugnem decisões negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Consideram-se assim aqueles pronunciamentos que, por não interferirem em relações jurídicas, não agravam a situação dos interessados. 



    (...)



    14. Não se trata de delimitar a competência do STF em função do resultado do julgamento no CNJ ou no CNMP, mas, sim, de identificar a autoridade que pratica o ato apontado como coator, o que é decisivo para a definição da competência jurisdicional. Se a decisão não inova ou provê quanto ao já decidido anteriormente, trata-se de ato que nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu, a significar que o CNJ não substituiu nem supriu, por qualquer resolução sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal de jurisdição inferior (MS 32.729- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.03.2014).”



    (ACO nº 3.467-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/02/2021, p. 09/02/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARTÓRIOS. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI N. 4.412. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 37.257-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE ARQUIVOU PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412 sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 32.894-AgR/DF, minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 12/05/2022).



    26. Na espécie, o pedido de tutela jurisdicional definitiva formulado pela parte impetrante bem revela que o ato efetivamente sindicado é aquele praticado pela Comissão de Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE). Esse pedido, rememoro, foi assim deduzido:



    “Ao final, a CONCESSÃO DA SEGURANÇA, confirmando-se a medida liminar para DECLARAR a NULIDADE ABSOLUTA do indeferimento da inscrição definitiva por vício de motivação, excesso de formalismo e violação aos princípios constitucionais acima descritos, RECONHECENDO que o impetrante atendeu INTEGRALMENTE aos requisitos do subitem 13.3, alínea “f”, do edital, GARANTINDO, assim, o direito deste prosseguir regularmente no certame e FIGURAR NA LISTA FINAL de aprovados, caso obtenha êxito nas demais fases, com posterior nomeação e posse”.



    27. Flagrante, portanto, não estarmos diante de hipótese de competência desta Corte.



Dispositivo



    28. Ante o exposto, nego seguimento à presente impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



    29. Custas nos termos da lei. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União.



    Publique-se. 



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator